Tribunal: TJPA
Processo: 0819189-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819189-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO SILVA LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação revisional de contrato. tutela de urgência indeferida. questionamento acerca de abusividade das cláusulas pactuadas. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediato. decisão mantida. recurso desprovido.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise da existência de indícios suficientes para concessão de tutela de urgência, considerando os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano iminente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos que comprovassem indícios mínimos de abusividade ou ilegalidade no pacto firmado, não se configurando a probabilidade do direito exigida para concessão da medida.
4. A necessidade de maior instrução probatória para apuração da regularidade dos termos pactuados impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO movida por JOÃO SILVA LIMA

em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, conforme se verifica:

“Ressalto, contudo, que o indeferimento do pedido de tutela antecipada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Defiro o pedido de inversão da prova, nos termos do art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, inciso VIII do CDC.

Deixo de designar audiência de conciliação, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem proposta de acordo nos autos ou requeiram a realização de audiência.

Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

O agravante alega, em suas razões, que teria havido desrespeito a função social do contrato e a boa-fé objetiva, ante o desequilíbrio contratual em questão, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado.
Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada.

Em decisão ID 23319374, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de abusividade e ilegalidade das cláusulas pactuadas exige maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

In casu, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, da estipulação de juros em percentual acima da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva abusividade das cláusulas contratuais apontadas, já que na linha do decidido pelo magistrado de primeiro grau, se faz necessária a análise à luz do contraditório para tanto.

Não se encontra devidamente demonstrado indício da abusividade alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado o Agravo Interno interposto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025